Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737846-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO EDUARDO STOCCO AGRAVADO: VALERIA VIEIRA TEIXEIRA DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737846-09.2021.8.07.0000 - id 107062936) que, em demanda indenizatória, indeferiu o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à autora. Alega não comprovada a hipossuficiência da agravada, que apresentou declarações falsas, agindo de má-fé ao ocultar segunda fonte de renda para obter o benefício. Sustenta que ela tem renda líquida de R$ 6.400,00 e que os documentos apresentados não comprovam despesas habituais mensais que comprometam a renda auferida. Requer a revogação do benefício e subsidiariamente a quebra do sigilo bancário da agravada, a fim de apurar se há insuficiência de recursos. A agravada, em manifestação espontânea (id 313390016), requer sua intimação para apresentar contrarrazões antes da prolação de decisão. 2. Decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (4a Turma, ac. 1.365.843, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator